Tribunal: STF
Processo: RMS 39914
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Ausência de Impugnação específica dos argumentos do acórdão recorrido. 4. Impetração contra ato judicial. Excepcionalidade não demonstrada. 5. Indefinição da causa de pedir. Desconexão entre causa de pedir, autoridades coatoras e pedidos. 6. Negado seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. 



    I – CASO EM EXAME



    1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do mandado de segurança.



    2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão impugnado.



    5. Impetração de mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de excepcionalidade a admiti-la.



    6. Indefinição da causa de pedir.



    7. Desconexão entre causa de pedir, atos coatores e pedidos.



    IV – DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. Negado provimento ao agravo regimental.